Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600203-36.2024.6.16.0027
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE RECURSOS PRÓPRIOS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. EXCLUSÃO DO CÁLCULO. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas apresentada por candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito no Município de Piraí do Sul/PR, nas Eleições de 2024.
2. As contas foram julgadas aprovadas com ressalvas pelo Juízo da 027ª Zona
Eleitoral, em razão da extrapolação do limite de recursos próprios utilizados na
campanha, com imposição de multa de 100% sobre o valor excedente, fixada em R$
15.757,98.
3. Interposição de recurso eleitoral, alegando os recorrentes que os valores gastos
com honorários advocatícios e contábeis não devem integrar o cálculo do limite de
recursos próprios, pleiteando a redução do valor excedido e, consequentemente, da
multa aplicada.
4. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral pelo provimento do

Num. 44361052 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/01/2025 13:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012913435246400000043306858
Número do documento: 25012913435246400000043306858
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2025 14:20:10
recurso.
5. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão:
(i) saber se os valores referentes a honorários advocatícios e contábeis devem ser
excluídos do cálculo do limite de recursos próprios utilizados na campanha;
(ii) saber se, em razão dessa exclusão, deve ser readequado o montante excedido e
a multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O artigo 23, § 10, da Lei nº 9.504/1997, reproduzido no artigo 25, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que despesas com honorários
advocatícios e contábeis não são consideradas doações estimáveis em dinheiro,
nem devem integrar o cálculo dos limites de gastos.
8. O Tribunal Superior Eleitoral, em recente julgado (Recurso Especial Eleitoral nº
0600402-75.2020.6.25.0018), assentou que tais despesas, quando pagas por
pessoa física, candidato ou partido, não estão sujeitas à aferição do limite de
recursos próprios.
9. A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná segue a mesma linha,
conforme decisão nos autos da Prestação de Contas nº 0603072-24, Rel. Des.
Fernando Wolff Bodziak, em 05/06/2023, no sentido de que os valores gastos com
s

Inteiro teor:
29/01/2025
Número: 0600203-36.2024.6.16.0027

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 09/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n.º 0600203-
36.2024.6.16.0027 que, julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelos prestadores
de contas Henrique de Oliveira Carneiro e Wagner Alan Zadra, relativas às Eleições Municipais de
2024, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
com a condenação à multa no valor de R$ 15.757,98 (quinze mil, setecentos e cinquenta e sete reais
e noventa e oito centavos). (Prestação de contas eleitorais relativas aos candidatos Henrique de
Oliveira Carneiro e Wagner Alan Zadra, concorrentes aos cargos eletivos, consequentemente de
Prefeito e Vice Prefeito pelo Partido Liberal - PL nas Eleições Municipais de 2024, em Piraí do
Sul/PR, julgadas aprovadas com ressalvas, haja vista a ocorrência de extrapolação do limite
pessoal de gastos. Como o limite de gastos estabelecido para o cargo era de R$ 159.850,76 e o
limite de utilização de recursos próprios era de R$ 15.985,08 (10% do total), com a utilização de
recursos próprios no valor de R$ 31.743,06 ocorreu a extrapolação do limite em quase o dobro do
permitido (98,57% além do permitido), ou seja, R$ 15.757,98 a mais do que o limite legal. Deste
modo, fixo a multa em 100% da quantia em excesso, perfazendo o valor de R$ 15.757,98 (quinze
mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos). ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WAGNER ALAN ZADRA (RECORRENTE)
SANDRO APARECIDO MARTINS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 WAGNER ALAN ZADRA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
SANDRO APARECIDO MARTINS (ADVOGADO)
HENRIQUE DE OLIVEIRA CARNEIRO (RECORRENTE)
SANDRO APARECIDO MARTINS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HENRIQUE DE OLIVEIRA CARNEIRO
PREFEITO (RECORRENTE)
SANDRO APARECIDO MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 027ª ZONA ELEITORAL DE PIRAÍ DO SUL PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44361052
29/01/2025
13:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44361052 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/01/2025 13:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012913435246400000043306858
Número do documento: 25012913435246400000043306858
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2025 14:20:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.112
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600203-
36.2024.6.16.0027 – Piraí do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 HENRIQUE DE OLIVEIRA CARNEIRO PREFEITO
ADVOGADO: SANDRO APARECIDO MARTINS - OAB/PR65778
RECORRENTE: HENRIQUE DE OLIVEIRA CARNEIRO
ADVOGADO: SANDRO APARECIDO MARTINS - OAB/PR65778
RECORRENTE: ELEICAO 2024 WAGNER ALAN ZADRA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: SANDRO APARECIDO MARTINS - OAB/PR65778
RECORRENTE: WAGNER ALAN ZADRA
ADVOGADO: SANDRO APARECIDO MARTINS - OAB/PR65778
RECORRIDO: JUÍZO DA 027ª ZONA ELEITORAL DE PIRAÍ DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE RECURSOS PRÓPRIOS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. EXCLUSÃO DO CÁLCULO. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas apresentada por candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito no Município de Piraí do Sul/PR, nas Eleições de 2024.
2. As contas foram julgadas aprovadas com ressalvas pelo Juízo da 027ª Zona
Eleitoral, em razão da extrapolação do limite de recursos próprios utilizados na
campanha, com imposição de multa de 100% sobre o valor excedente, fixada em R$
15.757,98.
3. Interposição de recurso eleitoral, alegando os recorrentes que os valores gastos
com honorários advocatícios e contábeis não devem integrar o cálculo do limite de
recursos próprios, pleiteando a redução do valor excedido e, consequentemente, da
multa aplicada.
4. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral pelo provimento do

Num. 44361052 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/01/2025 13:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012913435246400000043306858
Número do documento: 25012913435246400000043306858
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2025 14:20:10
recurso.
5. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão:
(i) saber se os valores referentes a honorários advocatícios e contábeis devem ser
excluídos do cálculo do limite de recursos próprios utilizados na campanha;
(ii) saber se, em razão dessa exclusão, deve ser readequado o montante excedido e
a multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O artigo 23, § 10, da Lei nº 9.504/1997, reproduzido no artigo 25, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que despesas com honorários
advocatícios e contábeis não são consideradas doações estimáveis em dinheiro,
nem devem integrar o cálculo dos limites de gastos.
8. O Tribunal Superior Eleitoral, em recente julgado (Recurso Especial Eleitoral nº
0600402-75.2020.6.25.0018), assentou que tais despesas, quando pagas por
pessoa física, candidato ou partido, não estão sujeitas à aferição do limite de
recursos próprios.
9. A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná segue a mesma linha,
conforme decisão nos autos da Prestação de Contas nº 0603072-24, Rel. Des.
Fernando Wolff Bodziak, em 05/06/2023, no sentido de que os valores gastos com
serviços advocatícios e contábeis não constituem irregularidade ou ressalva.
10. No caso, constatou-se que os valores de R$ 6.599,06 (honorários advocatícios)
e R$ 4.100,00 (honorários contábeis), totalizando R$ 10.699,06, devem ser
excluídos do cálculo do limite de recursos próprios.
11. Excluídos os referidos valores, o montante excedido passa a ser de R$ 5.058,92,
o que corresponde a 31,65% do limite permitido.
12. A multa prevista no artigo 27, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 deve ser
mantida no percentual de 100%, porém aplicada sobre o valor readequado de R$
5.058,92.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso eleitoral conhecido e provido, para o fim de reduzir o montante a ser
recolhido à União para R$ 5.058,92, nos termos do artigo 23, § 3º, da Lei nº
9.504/97.

Num. 44361052 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/01/2025 13:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012913435246400000043306858
Número do documento: 25012913435246400000043306858
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2025 14:20:10
14. *Tese de julgamento*: “Os valores despendidos com honorários advocatícios e
contábeis não integram o limite de recursos próprios utilizados na campanha
eleitoral, devendo ser excluídos para fins de aferição de extrapolação do limite e
aplicação da multa.”

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/01/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de prestação de contas apresentada por HENRIQUE DE OLIVEIRA
CARNEIRO e WAGNER ALAN ZADRA, candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e de Vice-
Prefeito no Município de Piraí do Sul/PR, respectivamente, nas Eleições de 2024, as quais foram
julgadas aprovadas com ressalvas pelo Juízo da 027ª Zona Eleitoral.
Os recursos movimentados na campanha somam R$ 142.723,06, sendo R$ 980,00 de recursos
estimáveis em dinheiro, provenientes de pessoas físicas, e R$ R$ 141.743,06 de recursos
financeiros (R$ 31.743,06 próprios e R$ 110.000,00 de partidos políticos, oriundos do FEFC) (ID
44277859).
As contas foram julgadas aprovadas com ressalvas em razão da extrapolação do limite pessoal
de gastos. Ainda, foi aplicada multa de 100% sobre o valor excedente de recursos próprios
utilizados, determinado-se o pagamento do valor de R$ 15.757,98 (ID 44277883).
Foi interposto recurso eleitoral, aduzindo os recorrentes, em síntese, que (ID 44277890): a) foram
incluídos à soma dos recursos próprios utilizados o montante gasto com advogado (R$ 6.599,06)
e contador (R$ 4.100,00), os quais não estão sujeitas ao limite de gasto, segundo a legislação e a
jurisprudência; b) os referidos valores devem ser deduzidos da base de cálculo do montante
excedente de despesas com recursos próprios, sendo que o valor excedido a ser considerado
deveria ser de apenas R$ 5.058,98, de modo que deve ser minorada a multa aplicada, segundo
critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requerem o provimento do recurso
eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença, readequando o valor da multa aplicada.
Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público no ID 44277895, pelo provimento do recurso
interposto, para o fim de reformar a sentença, abatendo-se os valores apontados para fins de
cálculo da multa imposta.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto (ID 44288494), considerando o alto percentual do
valor excedido.

Num. 44361052 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/01/2025 13:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012913435246400000043306858
Número do documento: 25012913435246400000043306858
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2025 14:20:10
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. Na espécie, conforme relatado, as contas dos recorrentes, referentes ao pleito de 2024, foram
julgadas como aprovadas com ressalvas pelo Juízo de origem em razão da extrapolação do limite
de despesas com recursos próprios em R$ 15.757,98 (98,57% do limite de gasto). Ainda, foi
determinado o recolhimento de multa no montante de R$ 15.757,98, 100% da quantia em
excesso, ao Tesouro Nacional (ID 44186579).
Os recorrentes buscam a reforma da sentença, afirmando que, com a dedução dos valores
gastos com honorários advocatícios e contábeis, a extrapolação do limite de autofinanciamento
na campanha seria de R$ 5.058,98 (31,65% do limite de gastos).
Da análise do contido nos autos, tem-se por incontroverso que os prestadores ultrapassaram o
limite de recursos próprios em suas campanhas.
Inicialmente, cumpre destacar que a Portaria nº 593/2024 do TSE fixou em R$ 159.850,76 o limite
de gastos para as campanhas ao cargo de Prefeito no Município Piraí do Sul/PR nas Eleições de
2024, sendo 10% desse valor o montante máximo de recursos próprios que o candidato pode
doar para sua campanha eleitoral, ou seja, R$ 15.985,08.
Quanto ao tema, assim dispõe o artigo art. 27, §1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-
calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .
§ 1º-A Na hipótese de utilização de recursos próprios das candidatas ou dos
candidatos a vice ou suplente, os valores serão somados aos recursos próprios da
pessoa titular para aferição do limite estabelecido no § 1º deste artigo. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)

No caso em exame, conforme informações extraídas do parecer conclusivo (ID 44277878), os
recorrentes utilizaram o montante de R$ 31.743,06 de recursos próprios, extrapolando o limite
legal em R$ 15.757,98, que equivale a 98,57% do valor permitido (R$ 15.985,08) e 11,04% dos
recursos utilizados na campanha (R$ 142.723,06).

Num. 44361052 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/01/2025 13:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012913435246400000043306858
Número do documento: 25012913435246400000043306858
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2025 14:20:10
A respeito do pagamento de honorários efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos, o
artigo 23, § 10, da Lei nº 9.504/1997- acrescido pelo artigo 2º, da Lei nº 13.877/2019 -
reproduzido no artigo 25, parágrafo 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei.
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados
à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em
processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido
político, não será considerado para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo
e não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.

Depreende-se do dispositivo transcrito que não há obrigatoriedade de registro de despesa relativa
a honorários advocatícios e de contabilidade, quando custeada por pessoa física, candidatos ou
partidos na prestação de contas, porquanto não constitui doação de serviço estimável em
dinheiro.
Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral, em recente julgado (Recurso Especial Eleitoral nº
0600402-75.2020.6.25.0018, julgado em 11.05.2023), deliberou que os serviços advocatícios
prestados para campanha não estão sujeitos à declaração para a Justiça Eleitoral, tenho o
eminente Relator, Ministro Sergio Silveira Banhos, pontuado que “com base na Lei nº 9.504/1997
(Lei das Eleições) não há como exigir do prestador de contas a comprovação de gasto que
não seja declarável por previsão legal, por não se qualificar como doação ou receita”.
Esta Corte, em 05/06/2023, aplicou o novo entendimento do TSE nos autos de Prestação de
Contas nº 0603072-24, de relatoria do Des. Fernando Wolff Bodziak, tendo definido que “na linha
do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral não há que se falar em irregularidade sequer em
ressalvas, quanto à análise dos recursos dispendidos com honorários advocatícios e contábeis”.
Na esteira do entendimento fixado pelo TSE, as informações referentes a despesas com
assessoria e consultoria jurídica, contábil e financeira, não estão sujeitas ao limite de gastos.
Na hipótese, verifica-se do extrato da prestação de contas (ID 44277859) que ficou registrado
parte do pagamento de despesas com honorários advocatícios (R$ 6.599,06) e contábeis (R$
4.100,00) com recursos próprios, totalizando R$ 10.699,06, que devem ser abatidos do limite de
gastos:
Nesse panorama, excluindo-se a quantia de R$ 10.699,06, constata-se que o limite de
autofinanciamento foi ultrapassado em R$ 5.058,92 (R$ 31.743,06 – R$ 10.699,06 = R$

Num. 44361052 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/01/2025 13:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012913435246400000043306858
Número do documento: 25012913435246400000043306858
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2025 14:20:10
21.044,00 - R$ 15.985,08 (10% do limite de gastos) = R$ 5.058,92).
Desse modo, constata-se a irregularidade fere o principal objetivo da norma, que é a preservação
da isonomia e do equilíbrio entre os candidatos ao cargo, principalmente em relação àqueles que
observaram o teto estipulado na legislação.
Ademais, o valor extrapolado (R$ 5.058,92) corresponde a 31,65% do limite de recursos próprios
permitido (R$ 15.985,08), sendo suficientemente relevante para ensejar a aplicação da multa
prevista no artigo 27, §4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE. In verbis:
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento
de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo
de o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

Na espécie, observa-se que o Juízo sentenciante aplicou a multa prevista no artigo 27, §4º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE em seu patamar máximo, correspondente a 100% da quantia
em excesso e, quanto a esse percentual, inexistiu insurgência do recorrente.
Assim, considerando a gravidade da irregularidade havida e o pedido de redução da base de
cálculo, deve ser mantida a aplicação da multa prevista no artigo 27, §4º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE em 100%, porém sobre o montante excedido de R$ 5.058,92.
Deste modo, mister o provimento do recurso, para o fim de reduzir o valor a ser devolvido à União
para R$ 5.058,92, nos termos do artigo 23, § 3º, da Lei Federal nº 9.504/97.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso Eleitoral
interposto por HENRIQUE DE OLIVEIRA CARNEIRO e WAGNER ALAN ZADRA, para o fim de
reduzir o montante a ser recolhido à União para R$ 5.058,92, nos termos do artigo 23, § 3º, da Lei
nº 9.504/97, mantendo-se a sentença nos demais termos.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44361052 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/01/2025 13:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012913435246400000043306858
Número do documento: 25012913435246400000043306858
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/01/2025 14:20:10
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600203-
36.2024.6.16.0027 - Piraí do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 HENRIQUE DE OLIVEIRA
CARNEIRO PREFEITO, HENRIQUE DE OLIVEIRA CARNEIRO, ELEICAO 2024 WAGNER ALAN
ZADRA VICE-PREFEITO, WAGNER ALAN ZADRA - Advogado dos RECORRENTES: SANDRO
APARECIDO MARTINS - PR65778 - RECORRIDO: JUÍZO DA 027ª ZONA ELEITORAL DE PIRAÍ DO
SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.01.2025